Tribunal: TJDFT
Processo: 0700558-77.2024.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0700558-77.2024.8.07.0014 APELANTE: IRNE MURILO RIBEIRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Irne Murilo Ribeiro contra o acórdão no 2050996 (ID 77113446), que na Ação pelo Procedimento Comum, ajuizada contra o Banco do Brasil, relativa a reajuste dos valores do PASEP, deu parcial provimento à sua apelação, apenas para atribuir novo valor à causa. Designada a data de julgamento para 10/12/2025, na 41a Sessão Ordinária Virtual, o Banco do Brasil apresenta alegações finais (ID 79068867), requerendo a declaração de sua ilegitimidade passiva, ou o reconhecimento da prescrição decenal. No mérito, a improcedência integral dos pedidos da autora. Nada a prover quanto aos requerimentos do Banco do Brasil, uma vez que o feito já foi julgado (ID 77113446), em 07/10/2026, e contra o acórdão, ele não se insurgiu. Ou seja, não é possível a revisão do julgado, por simples petição juntada aos autos. Aguarde-se o julgamento. Intimem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator